Tribunal: CARF
Processo: 18239.000037/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000037/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ADILSON PINTO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de rendimento auferido por anistiado político, referente
ao exercício de 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000037/2011-71
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000037/2011-71

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-56.090 - proferida pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal no Rio de Janeiro I - DRJ/RJO1 - transcritos a seguir (processo digital, fls.
29 a 34):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 06/10 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 1.171,20.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Educação, no valor de R$ 11.351,62.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 08 e 10.
Diante do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento -SRL- fl.05, o interessado,
por intermédio de seu procurador (documentos de fls.11/13) ingressou com a impugnação de
fls.02/04, argumentando que:
1. entregou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL n° 200920000010822, em 23/11/2010,
apresentando documentos que comprovam a sua condição de anistiado político pelo Ministério da
Educação;
2. a despeito de toda documentação comprobatória teve seu pedido indeferido;
3. foi reintegrado ao Ministério da Educação na condição de anistiado político com fulcro no art.8° §
5°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, tendo sido
declarado anistiado político conforme Portaria do Ministério da Justiça n° 4.293, publicada no
DOUn° 241, de 17/12/2009 e, ainda, admitida à condição na ação ordinária n° 96.0019385-1, da 26a
Vara Federal do Rio de Janeiro;
4. encontra-se amparado pela Lei n° 10.559, de 13/11/2002, regulamentada pelo Decreto n° 4.897,
de 25/11/03, fato já reconhecido pelo Ministério da Educação que, por meio da Portaria n° 11, de 12
de março de 2010, lhe concedeu isenção do imposto de renda com fulcro na citada legislação;
5. assim, os rendimentos recebidos do MEC, no valor de R$ 11.351,62 não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda;
6. entende que o direito ora pleiteado há que ser reconhecido, entendendo-se desnecessário recorrer à
esfera judicial;
7. diante do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal e o reconhecimento do direito à
restituição do imposto de renda de R$ 741,20, conforme declaração de ajuste anual apresentada e
planilha ora anexada;
8. por fim, destaca que o imposto pago indevidamente sob o código 211 de R$ 3.953,24 será objeto
de PER/DCOMP.
Julgamento de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 29 a
34):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já anistiados
políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002 são isentos do Imposto de Renda, desde
que o beneficiário tenha solicitado, mediante requerimento ao Ministério da Justiça, a sua
substituição pelo regime de reparação econômica.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000037/2011-71

Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 105 a 176):
1. O Recorrente teve seu direito reconhecido por meio de decisão judicial, sendo
reintegrado ao Ministério da Educação na condição de anistiado político.
2. Impetrou ação judicial com o objeto de afastar a incidência do imposto de renda
sobre a aposentadoria de anistiado, obtendo decisão favorável transitada em julgado em
20/9/2011 (processo judicial no 2007.51.01.017948-7 da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro).
3. Conclui, aduzindo não mais discutir a condição de anistiado político nem a
isenção dos rendimentos objeto da lide, esperando tão somente que a Receita Federal cumpra a
decisão judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se observa na documentação anexada, o Recorrente impetrou ação
judicial visando afastar a incidência do imposto de renda dos rendimentos recebidos do
Ministério da Educação, nestes termos (processo digital, fls. 49 a 93):.
Processo digital, fl. 57 e 58:

[...]
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000037/2011-71

[...]

Processo digital, fl. 65:

[...]

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000037/2011-71

Processo digital, fl. 93:

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital